Tribunal: TJBA
Processo: 8022185-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022185-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO VELKIS BIO, PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI

APELADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI, JOAO PAULO VELKIS BIO, RAQUEL MOREIRA PONTIERI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso da contribuinte e deu provimento ao recurso do Estado, denegando integralmente a segurança em mandado de segurança que discutia a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à exigibilidade do DIFAL no período anterior à anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de edição de lei estadual após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há contradição quando o acórdão reconhece, na fundamentação, a inexigibilidade do DIFAL entre 01/01/2022 e 04/04/2022, mas, no dispositivo, denega integralmente a segurança, sem ressalvar esse período.

4. A observância da anterioridade nonagesimal impõe o reconhecimento da inexigibilidade do tributo no referido intervalo, independentemente da modulação de efeitos do STF.

5. Não há omissão quanto à necessidade de lei estadual, pois o acórdão adota entendimento de que a LC nº 190/2022 conferiu eficácia às leis estaduais preexistentes, afastando a exigência de nova legislação.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022185-43.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (3) e como apelada LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.